Tribunal: TJDFT
Processo: 0032620-71.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA EM DOMICÍLIO. LEGALIDADE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIMES PERMANENTES. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO DE AGENTES. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Não há ilegalidade na busca domiciliar que resultou em prisão em flagrante, pois o estado de flagrância nos delitos de natureza permanente permite o ingresso de policiais militares na residência sem mandado de busca e apreensão.

2. Para que o concurso de agentes seja reconhecido, é necessário que haja um vínculo psicológico unindo as condutas entre si, não bastando a simples presença do partícipe no local dos fatos.

3. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvidas quanto à participação da acusada no crime cometido por seu companheiro, a absolvição é medida que se impõe, em face do princípio in dubio pro reo.

4. Recurso conhecido e provido.